Tribunal: TJSP
Processo: 1033479-65.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ENTREGA DE TÍTULOS. ALTERAÇÃO DE PRAZO DIVULGADA PELOS MEIOS OFICIAIS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO POR E-MAIL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidata ao cargo de enfermeira do Centro de Vigilância

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ENTREGA DE TÍTULOS. ALTERAÇÃO DE PRAZO DIVULGADA PELOS MEIOS OFICIAIS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO POR E-MAIL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidata ao cargo de enfermeira do Centro de Vigilância Sanitária contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para anular ato administrativo que desconsiderou seus títulos acadêmicos, em virtude do envio intempestivo. Sustenta que a alteração do prazo de entrega dos títulos foi divulgada apenas no Diário Oficial e no site da banca examinadora, sem notificação individual, o que teria violado os princípios da publicidade, eficiência e segurança jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração do prazo para envio de títulos, divulgada exclusivamente pelos meios oficiais previstos no edital, viola o direito líquido e certo da candidata; e (ii) estabelecer se a ausência de comunicação por e-mail ou outro meio pessoal caracteriza ofensa aos princípios da publicidade e da segurança jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo e demonstração de ato ilegal ou abusivo, sem possibilidade de dilação probatória.
4. O edital é a norma que rege o concurso público e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, de forma que suas regras devem ser integralmente observadas (CF, art. 37, caput e II).
5. As disposições editalícias preveem que todas as publicações ocorreriam exclusivamente no Diário Oficial, no Portal de Concursos Públicos do Estado e no site da banca organizadora, sendo mera cortesia eventual comunicação por e-mail.

6. A candidata, ao se inscrever no certame, declarou ciência e aceitação dessas condições e assumiu o dever de acompanhar as publicações oficiais, motivo pelo qual não pode alegar desconhecimento das retificações.
7. A alteração do cronograma, publicada com antecedência razoável e pelos meios oficiais, observou os princípios da publicidade, isonomia e vinculação ao edital, de modo que inexiste falha administrativa ou prejuízo individualizado. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.